Tribunal: STF
Processo: ARE 1504790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL – GDI. REAJUSTE DO VALOR. ATRASO NO PAGAMENTO. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    - Sempre que ocorrer a atualização da cota-GEPI, também é atualizado o valor da cota-GDI. Os valores devem ser reajustado em primeiro janeiro de cada ano, com base na variação positiva da arrecadação de impostos estaduais apurada de janeiro a dezembro do último ano (Art. 3º, §1º do Decreto n.º 46.284/2013); portanto, sendo incontroverso o atraso no adimplemento da verba, é devida a condenação do ente público ao pagamento retroativo, sob pena de enriquecimento sem causa.



    - Não ofende o princípio da separação de poderes a aplicabilidade de um direito já concedido aos servidores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 42.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se conforme contracheques acostados na inicial, verossímil a narrativa autoral de que a administração pública iniciou o pagamento com reajuste somente em novembro/2020.



    O cerne do litígio perpassa por aferir a existência de obrigação do recorrente ao pagamento das parcelas retroativas reajustadas dos exercícios de 2018 e 2019, que ele próprio concedeu à autora, não quitadas na época em que eram devidas, conforme Resolução Conjunta SEF/SEPLAG 5411 de 29/10/20.



    Ademais, constata-se que o valor da cota-GDI está atrelado ao valor da cota-GEPI, conforme o art. 3º, §1º do Decreto Estadual nº 46.285/2013, qual determina que a cota-GDI será equivalente a 47,17% (quarenta e sete vírgula dezessete por cento) do valor da cota da Gratificação de Estímulo à Produção Individual – cota-GEPI, bem como seu reajuste, que se dará no primeiro dia de janeiro de cada ano.



    Em regra, basta o cumprimento dos requisitos elencados em lei, para o deferimento do reajuste, o que nem se discute no caso concreto, visto que, embora com atraso, tenha havido o reconhecimento desse direito por parte da ré quando do reajuste do benefício.



    Cumpre salientar, ainda, que a análise no presente caso se limitou à aplicação da lei, de modo que, a omissão de tal aplicação pelo Executivo pode e deve ser suprida pelo Judiciário, não configurando violação ao princípio da separação dos podere



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente